Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-03.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000340-03.2018.8.11.0037
APELANTE: SAMARA ROSSET
APELADO: REDETREL - REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (Id. 46193460 - art. 147 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges